Tribunal: STF
Processo: ARE 1564616
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão do recurso extraordinário interposto por Grégory Wallance Bernardo Neves, assistido pela Defensoria Pública de São Paulo, com base na al. a do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Afastada a preliminar de nulidade probatória sob argumento de ausência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e revista domiciliar. Obedecidos os critérios legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, eis que presente a justa causa legitimadora das diligências efetivadas, as quais culminaram na apreensão das drogas. Intelecção do art. 5º, XI, da CF. Provas válidas. Mérito. Pretendida absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Réu que trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 96 porções de maconha, com massa líquida de 55,76 gramas, e 120 porções de cocaína, com massa líquida de 317,23 gramas. Negativa do réu isolada nos autos e que não se sustenta, diante dos testemunhos seguros e convincentes dos policiais civis, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de expressiva quantidade de drogas variadas para destinação alheia. Condenação mantida. Dosimetria penal que não merece reparo. Escorreita a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, com a consequente substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 107).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o que justifica o ingresso no domicílio é a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito. Destarte, não se confunde com a invasão arbitrária da residência seguida do encontro casual de algo ilícito, ao argumento de tratar-se de infração penal permanente” (fl. 7, 
e-doc. 115).



     Defendeu que, “no presente caso, porém, nada justificou a atuação policial sem prévia autorização judicial. Isto posto, conclui-se pela violação do domicílio do recorrente, mormente porque a diligência foi realizada sem fundadas razões para tanto, incidindo, em conjunto, os incisos XI e LVI do art. 5º da Constituição Federal. Eis, que a decisão atacada se apoiou exclusivamente em provas obtidas por meio ilícito para fundamentar a confirmação da decisão penal condenatória proferida em primeiro grau” (fl. 14, e-doc. 115).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a violação ao texto constitucional (art. 5º, 
inc. XI), para fim de se anular a prova obtida por meio ilícito, determinando-se que seja desentranhada dos autos (art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal e art. 157, do Código de Processo Penal), com a imediata prolação de nova decisão ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de nova decisão, já com as provas ilícitas excluídas dos autos” (fl. 14, e-doc. 115).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso. No mérito, requereu seu desprovimento (e-doc. 125).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 128). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a matéria fática já se encontra devidamente delineada nas decisões impugnadas e nos recursos da defesa. Ademais, no próprio despacho denegatório do Recurso Extraordinário consta a informação de que já foi reconhecida a repercussão geral da invasão de domicílio. Portanto, inquestionável que se trata de matéria que pode ser discutida em recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 134).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em razão do exposto, restam devidamente afastados os fundamentos da r. decisão agravada, de maneira que se requer seja dado provimento ao presente agravo a fim de se admitir e prover, em sua inteireza, o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 134).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões, pedindo a inadmissão do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 143).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas. 



    7. Consta dos autos que, em 9.11.2023, o agravante foi condenado pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1502931-77.2022.8.26.0535) às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e multa). Tem-se na sentença condenatória:



    “A preliminar de ilicitude da prova não subsiste, uma vez que conforme prova produzida nos autos, havia fundada suspeita a justificar a busca e apreensão do domicílio do acusado, eis que além de haver prévia informação de que o local era usado como casa bomba, quando da abordagem do acusado, foi apreendido entorpecente em seu poder.



    Ademais, segundo os policiais, informado sobre a notícia do local ser usada para armazenamento de entorpecente, o réu teria confirmado tal informação, além de ter autorizada a busca em sua residência, fato que o réu não negou, mas pelo contrário, admitiu em juízo que teria autorizado o ingresso em sua residência.



    Superada tal questão, no mérito a ação é procedente.



    A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.), boletim de ocorrência (fls.), auto de exibição e apreensão (fls.), laudo de constatação provisória (fls. repetido às fls.), exame químico-toxicológico – laudo definitivo (fls.), dando conta 
que as substâncias apreendidas tratavam-se de Cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.



    A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos. (...)



    Os policiais civis Luís Carlos Mariano Júnior, Alecsandro Santana de Sousa e Jorge Soares, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que em virtude de investigação policial alusiva ao crime de tráfico de drogas a equipe DELTA do setor de investigações desta repartição foi a campo após tomarem conhecimento de que em uma casa indivíduo guardava substância estupefaciente para ao depois mercadejar ilicitamente. Como efeito, após breve campana no logradouro indicado no preâmbulo deste boletim de ocorrência notaram que um sujeito deixara a 
residência apontada como local de guarda da droga. Ao ser abordado, encontrou-se uma pequena quantidade de droga em seu bolso. Entrevistado e ciente da investigação pretérita o indivíduo agora identificado como Gregory reportou que no interior da casa jaziam mais substâncias estupefacientes e ao franquear o acesso na casa apontou uma mochila na sala onde a droga estava guardada. Em busca na mochila os investigadores encontraram mais substância entorpecente, fato ensejador de sua condução a este âmbito e a decretação de sua prisão em flagrante delito. Neste âmbito a droga encontradiça fora submetida a exame pericial para constatação preliminar de substância entorpecente, sobrevindo o laudo pericial de no que revelou as seguintes dimensões: inquiriu-se quem de direito e apreendeu-se o que de relevante havia. Presentemente o autuado Gregory se encontra nas dependências carcerárias do 1º DP de Guarulhos (fls.). (...)



    Observo que pequenas divergências entre os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, em pontos não essenciais (tempo de campana ou se tinham prenome ou não da pessoa envolvida), em depoimentos prestados por policiais que atuam em inúmeras ocorrências diárias, são compreensíveis e aceitáveis e não comprometem a prova principal, ao contrário, conferem-na autenticidade, ainda mais se considerado of ato de que so fatos ocorreram há quase um ano.



    Assim, enquanto a acusação se baseia em depoimentos de três policiais, que não tem qualquer motivo para acusar falsamente o acusado, a defesa se funda na singela negativa do acusado, não amparada em nenhum elemento, o que não tem como subsistir.



    Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (96 porções de maconha, com massa líquida de 55,76 gramas, e 120 porções de cocaína, com massa líquida de 317,23 gramas), da forma como estavam embaladas e separadas, além das circunstâncias que envolveram a prisão.



    Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o entorpecente destinado ao fornecimento a terceiro, conduta esta imputada ao acusado cuja prova restou incontroversa. (...)



    Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado GRÉGORY, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. (...)



    Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para o fim de condenar Grégory Wallance Bernardo Neves, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal” (fls. 2-10, 
e-doc. 74).



    8. Em 14.3.2025, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual afastou a alegação de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória. Tem-se no acórdão:



    “Preliminarmente, a douta Defensora Pública postula a anulação das provas e, consequentemente, a absolvição do réu, argumentando não terem os policiais civis agido sob o manto da legalidade, porquanto teriam promovido a abordagem e as revistas pessoal e domiciliar sem fundadas suspeitas da prática de ilícito.



    O pedido não merece acolhida. (...)



    Na situação vertente, efetivamente havia fundadas suspeitas de que Grégory possuía objetos ilícitos, as quais legitimaram a abordagem dos policiais e a respectiva busca pessoal. (...)



    No caso em apreço, como bem registrou a r. sentença, os depoimentos dos policiais civis são deixaram dúvida de que o apelante foi surpreendido na prática de ilícito, portanto, em flagrante delito e, não bastasse, foi autorizado o ingresso na residência, conforme depoimentos constantes dos autos. 



    Consta da exordial acusatória (fls.) que Grégory foi condenado, porque, no dia 13 de dezembro de 2022, por volta de 16 horas, policiais civis em meio a investigações sobre tráfico de entorpecentes em endereço residencial localizado na Rua Porto Alegre, nº 78, Pimentas, na cidade e Comarca de Guarulhos e, após realização de campana, avistaram o réu Grégory saindo do referido imóvel. O apelante foi abordado e submetido a revista pessoal, sendo encontrada, em seu bolso, pequena quantidade de drogas. Indagado, Grégory admitiu que guardava mais entorpecentes no interior de sua residência, liberando o liberando o acesso aos policiais e indicando uma mochila onde estava o restante das drogas. Ao todo, foram apreendidas 96 (noventa e seis) porções de maconha, com peso líquido de 55,76 gramas, e 120 (cento e vinte) porções de cocaína, com peso líquido de 317,23 gramas. 



    Segundo o apurado, a diligência policial foi deflagrada pelas informações de que o endereço residencial acima mencionado seria ponto de abastecimento de drogas. E, também, após a abordagem do apelante, verificou-se que ele trazia consigo porções de entorpecentes, o que reforçou a suspeita de que havia mais drogas no interior do imóvel, fato que foi admitido informalmente por Grégory aos agentes públicos. 



    Como se sabe, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente e, diante das fundadas razões acima expostas, desnecessária seria a autorização do réu para o ingresso policial em sua residência. (...)



    Portanto, não há cogitar de nulidade por ‘invasão de domicílio’, na medida em que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar e mantida a condenação, nego provimento ao apelo, restando inalterados os termos da r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-9, e-doc. 107).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias, no ponto relativo à alegada violação de domicílio, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontradas, nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, significativa quantidade de entorpecentes e quantia em dinheiro de origem desconhecida.



    As informações do processo revelam que havia elementos fáticos a justificar a atuação policial. Como destacado pelo Tribunal estadual, no julgamento do apelo defensivo, “a diligência policial foi deflagrada pelas informações de que o endereço residencial acima mencionado seria ponto de abastecimento de drogas. E, também, após a abordagem do apelante, verificou-se que ele trazia consigo porções de entorpecentes, o que reforçou a suspeita de que havia mais drogas no interior do imóvel, fato que foi admitido informalmente por GRÉGORY aos agentes públicos” (fl. 4, e-doc. 107). Realçou-se que o agravante “trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, considerável quantidade de drogas (96 porções de maconha, com massa líquida de 55,76 gramas, e 120 porções de cocaína, com massa líquida de 317,23 gramas), de alto poder viciante (cocaína) e, somado a isso, houve a apreensão de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sem comprovação de sua origem legítima” (fl. 8, 
e-doc. 107).



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais. As razões para o ingresso dos agentes no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas e quantia em dinheiro.



    12. Ademais, como assentado na decisão agravada, considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever entendimento adotado pelas instâncias anteriores e eventualmente concluir pela ilicitude da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais e a consequente nulidade das provas obtidas, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    13. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações deduzidas pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.551.362-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.181-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora